Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723843-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYANE PRINCE MOREIRA SOARES IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA A paciente, denunciada pelo crime do art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP (duas vezes), teve a prisão preventiva decretada em 18.6.20. Sustentam os impetrantes que a paciente está grávida de 34 semanas. E mãe de três filhos menores de 9, 7 e 6 anos de idade é a única responsável pelo sustento desses, o que recomenda seja deferida liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas, em observância à decisão do c. STF no HC 143.641/SP. Acrescentam que a prisão preventiva sujeitará a paciente e o bebê que está prestes a nascer a situação degradante, pois os privaria de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, além de inexistir berçários e creches no local. Alegam que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há fato concreto a justificar a prisão, que não é contemporânea ao cometimento do crime. Pedem, se não revogada a prisão preventiva, seja substituída por medidas cautelares diversas. Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, mulher, for gestante ou com filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, IV e V). E o c. STF, ao julgar o habeas corpus coletivo 143.641/SP, concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. E estendeu a ordem de ofício “a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (HC 143.641/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE no 52, divulgado em 16/03/2018). Após, em dezembro de 2018, a L. 13.769 introduziu o art. 318-A ao CPP, dispondo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Ou seja, a prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, contra seu filho ou dependente (art. 318-A do CPP) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Pressupõe-se que o crime não tenha sido cometido com grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente (incisos I e II do art. 318-A e HC coletivo 143.641/SP). As restrições não são cumulativas. Ocorrendo pelo menos uma delas, não se aconselha a substituição. Embora a paciente tenha três filhos de 9, 7 e 6 anos de idade e esteja na 34a semana de gravidez (IDs 17700155 e 17700156), o crime imputado à ela – roubo circunstanciado por concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo - envolve violência ou grave ameaça a pessoa. Trata-se de crime hediondo, nos termos do art. 1°, II, "b", da L. 8.072/90, com redação dada pela L. 13.964/19. Há indícios de que a paciente participou do crime – fato que sequer é impugnado pelos impetrantes. A paciente foi reconhecida por uma das vítimas, por fotografia, como uma das pessoas que cometeu o roubo. No estabelecimento comercial, disse ter interesse em fazer um par de alianças. Em seguida, o outro réu anunciou o assalto com arma de fogo, amarrou as mãos das vítimas com lacres plásticos e as prendeu no banheiro (ID 17700158, p. 30/3). A conduta da paciente foi individualizada. Consta na denúncia que ela acompanhou o outro réu ao estabelecimento comercial das vítimas. Ali simularam que eram um casal à procura de par de alianças. Após o outro réu anunciar o assalto, ameaçando as vítimas com arma de fogo, a paciente amarrou as mãos das vítimas para trás e as prendeu no banheiro. Subtraíram dinheiro, aparelho celular e joias das vítimas. Não bastasse a gravidade em concreto do crime, a paciente já foi condenada por outro crime de roubo circunstanciado em joalheria, em que subtraídos mais de R$ 300.000,00 em joias (ID 17700660, p. 51/2). E responde – juntamente com o o outro réu - a outra ação penal por crime de roubo ocorrido um dia após os fatos objeto do presente writ - 3.10.19 (ID 17700660, p. 53). Ou seja, faz do crime contra o patrimônio meio de vida. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). E se justifica, ainda, em razão da reiteração delitiva. Considerada a gravidade concreta da conduta – roubo cometido por dois agentes armados com arma de fogo contra duas vítimas, que foram amarradas e trancadas no banheiro da joalheria – e a periculosidade concreta da paciente, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E insuficiente e inadequado impor outras medidas cautelares diversas da prisão. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na forma pela qual o delito foi praticado, consistente em tentativa de homicídio, tendo a conduta delitiva sido perpetrada em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, qual seja, a existência de anterior desavença entre o corréu e a vítima, relativa à disputa entre facções criminosas rivais no interior de presídio local. Tudo isso revela a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (AgRg no HC 553045/GO, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, julgado em 10.3.20, DJe 16.3.20). Conquanto os fatos tenham ocorrido em dezembro de 2019, presente o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 312, § 2o, CPP. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente são contemporâneos ao decreto da prisão. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime e a periculosidade da paciente, fatos que se mantém presentes. Justifica-se ainda a prisão cautelar para aplicação da lei penal. Ao oferecer a denúncia, o Parquet ressaltou que a paciente estava foragida. E relatório da Polícia Civil informou que a paciente não foi localizada (ID 17700659, p. 29), razão pela qual representaram pela sua prisão preventiva. A paciente se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória em decorrência da pandemia da Covid-19, indicados no art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ, pois está gestante e tem filhos menores. Ocorre que o crime foi cometido com violência e grave ameaça a pessoa. A gravidade em concreto do crime e a reiteração delitiva da paciente desaconselham sua colocação em liberdade. Determinou o c. STF no HC 186185/DF -- Ofício n. 11/SEJ/2020 – que seja observada a Recomendação 62/2020 do CNJ, especialmente quanto às medidas de cuidado e prevenção da infecção pelo coronavírus das detentas gestantes, puérperas e lactantes. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). As medidas restritivas, entre elas suspensão do direito de visitas, quarentena para os presos recém-chegados, isolamento de idosos e daqueles que realizam trabalho externo, reforço na higienização dos ambientes prisionais e isolamento daqueles que apresentam sintomas da doença, são exatamente para evitar que venha ocorrer a disseminação da doença nas penitenciárias. Estão, portanto, sendo tomadas as medidas cabíveis para evitar a contaminação pela doença. Eventual risco a que está exposta a paciente não justifica a revogação da prisão preventiva. Afinal, o risco não se restringe à população carcerária, mas abrange toda a coletividade. E a revogação da prisão preventiva não garantirá que a paciente não seja contaminada. E a detenta gestante tem acesso aos tratamentos de saúde de que necessita, na penitenciária ou em hospitais públicos, muitas vezes com prioridade sobre a população em geral, que necessita aguardar sua vez no atendimento. Ademais, a Penitenciária Feminina do DF possui alas exclusivas para internas gestantes e lactantes com recém nascidos até 6 meses de idade, em que são fornecidos a estrutura e acompanhamento necessário para os cuidados maternos com os bebês (http://www.sesipe.ssp.df.gov.br/pfdf/ - acessado em 14.7.20). Não há constrangimento ilegal. Estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisite-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES